Tribunal: STF
Processo: ARE 1293793
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 3, fl. 79): 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO E EMPREGADO PRIVADO. CONTAGEM DE TEMPO PARA OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA EM REGIMES DIVERSOS. POSSIBILIDADE. 
    1. Com a convolação do emprego público para cargo público, e a previsão para compensação financeira, nada impede o aproveitamento das contribuições como servidor público pelo demandante para fins de obtenção de aposentadoria no regime próprio.
    2. Não se está a falar de dupla consideração da mesma atividade e das mesmas contribuições. Há, sim, recolhimentos distintos, cujos reflexos devem ser respeitados. Inexiste óbice à percepção de dupla aposentadoria se houve dupla contribuição, com os devidos recolhimentos nos respectivos regimes. Não há contagem em dobro, e sim o reconhecimento de períodos com contribuições a distintos regimes: Regime Próprio e RGPS. recolhimentos simultâneos, em paralelo.
    3. Na data de 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão nos autos dos Emb. Decl. no Recurso Extraordinário 870.947, concedendo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos por diversos entes federativos estaduais para suspender a aplicação do Tema 810 do STF até a apreciação pela Corte Suprema do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida. ”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 3, fls. 81-84): 
    “Trata-se de apelação interposta contra sentença de procedência ao pedido de averbação de tempo de contribuição entre 23/12/81 e 11/12/90, época em que o autor que já estava vinculado a UFPR, mas que contribuiu para o RGPS em razão de cargo em banco privado. 
    […]
    O autor, docente da UFPR desde 23/12/1981, contribuía para o RGPS na qualidade de professor da Universidade, até o advento do RJU, quando cessaram suas contribuições para o RGPS na citada condição. Manteve, pois, apenas contribuições para o Regime Próprio. 
    Concomitantemente, o autor era empregado do Banco do Múltiplo – Kirton Bank S.A. Por conseguinte, vertia contribuições previdenciárias para o Regime Geral. 
    Nos termos da exordial, o autor, já aposentado pelo regime geral, requereu sua aposentadoria perante a UFPR, quando foi informado que o período aqui discutido já havia sido computado para aposentadoria no regime geral e como poderia ser utilizado “apenas uma vez”, não foi computado para a aposentadoria no Regime Estatutário, inciando-se o período aquisitivo com a vigência do RJU, o que ensejou a propositura desta demanda. 
    Em que pese a insurgência recursal, afiguram-se irrefutáveis as considerações desenvolvidas na sentença recorrida, as quais transcrevo tomando-as como próprias, eis que despiciendo utilizar-se de tautologia para exame de situações jurídicas aqui envolvidas. Verbis: 
    (...) Na espécie, o autor encontrava-se submetido, ao tempo dos fatos, a dois vínculos jurídicos - emprego de bancário, junto ao Banco Múltiplo, e emprego público de docente, junto à UFPR. Ele verteu contribuições quanto a cada uma dessas relações de emprego, segundo conformação da época. 
    Todavia, com a publicação da lei n. 8112/1990 (art. 243), o demandante passou a se submeter ao regime jurídico estatutário, no que tocava à relação com à UFPR, autarquia federal. Isso importou a transformação do seu emprego público em cargo público. 
    Portanto, a transformação do emprego público em cargo público foi operada, e o requerente passou a verter contribuições para o regime próprio de previdência social.
    Daí que o período em questão - i.e., interregno entre 23/12/1981 a dezembro de 1990 - não é alvo de contagem em dobro para o mesmo regime previdenciário. Bem ao contrário, houve contribuições do demandante quanto a cada uma dessas atividades concomitantes, com a subsequente conversão do emprego público em cargo público. 
    No caso em tela, tem-se que o autor requereu e obteve aposentadoria pelo RGPS, referente ao período em que trabalhou como bancário na iniciativa privada. 
    Conforme os documentos juntados pelo autor ao processo, o período compreendido entre 23/12/1981 a dezembro de 1990, em que ele trabalhou como empregado público para a UFPR, ainda não foi contado para a obtenção de nenhum benefício de aposentadoria. 
    Entendo, portanto, que o período em que o autor foi empregado celetista da UFPR, compreendido entre 23/12/1981 a 11/12/1990, deve ser contado para fins de aposentadoria pelo Regime Próprio, uma vez que não se trata de contagem em duplicidade, o que é vedado, e sim de período em que o autor trabalhou de forma concomitante, em emprego público, e na iniciativa privada, recolhendo contribuição previdenciária distinta para cada um dos vínculos. 
    De fato, não há que se falar em duplicidade na contagem do referido período, tendo em vista que o mesmo, ainda não foi utilizado para a obtenção de benefício de aposentadoria. 
    Os Tribunais têm reputado cabível, em casos tais, o cômputo do aludido período de contribuição para a aposentadoria no âmbito do regime geral, e também a sua averbação para subsequente compensação financeira, quanto ao regime próprio, nos termos do julgado que transcrevo adiante:
     (...) 
    Reitero que o período em questão deverá ser levado em conta apenas para fins de obtenção de aposentadoria pelo Regime Próprio, não havendo qualquer alteração no que se refere à aposentadoria já obtida por meio do Regime Geral, relativa ao tempo de serviço como bancário. 
    Destarte, também merece acolhimento, o pedido referente à concessão de aposentadoria ao autor, retroativa à data de seu pedido, qual seja, a data de 03/03/2017, uma vez que ele preenche todos os requisitos necessários para se aposentar por tempo de serviço, conforme o art. 3º da EC 47/2005, eis que, tendo ingressado a serviço da ré em dezembro de 1981, o autor, na presente data, já ultrapassa 36 anos de serviço.
     Quanto ao pedido de abono permanência, o autor completou os 35 anos necessários para a aposentadoria por tempo de serviço na data de 23/12/2016, portanto, faz jus a receber abono permanência a partir da data em que completou as exigências para aposentadoria voluntária, até a data em que requereu tal aposentadoria. Compulsando os autos do processo, entendo que se trata do período compreendido entre 23/12/2016 a 03/03/2017, data em que fez o requerimento de sua aposentadoria voluntária. 
    Com efeito, o autor teve seu vínculo com a Universidade transformado de celetista para estatutário. Para preservar o tempo de atividade exercido antes do advento do RJU e observar a regra constitucional da contagem recíproca de tempo de serviço (art. 201, §9, CF/88), o art. 247 do referido RJU (Lei 8112/90) fixou ajuste de contas, compensação previdenciária para situações de vínculos concomitantes a regimes diversos. 
    No presente caso, como bem explicitado pela sentença, o autor detinha dois vínculos de trabalho, um como professor, outro como bancário. Corolário, o autor contribuiu para cada um dos respectivos regimes. 
    Logo, não se está a falar de dupla consideração da mesma atividade e das mesmas contribuições. Há, sim, recolhimentos distintos, cujos reflexos devem ser respeitados. Inexiste óbice à percepção de dupla aposentadoria se houve dupla contribuição, com os devidos recolhimentos nos respectivos regimes. Não há contagem em dobro, e sim o reconhecimento de períodos com contribuições a distintos regimes: Regime Próprio e RGPS, recolhimentos simultâneos, em paralelo.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 3, fl. 102). 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 3, fl. 121), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente alega violação ao art. 201, § 9º, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que o período discutido nos autos não deve ser considerado para fins de aposentadoria pelo RPPS, pois ,“ao tempo do exercício das atividades simultâneas com filiação exclusiva à Previdência Social Urbana, o trabalhador não tinha a perspectiva de obter mais de uma aposentadoria em função de tais atividades, porquanto o que havia na época da prestação do serviço era o exercício de atividades concomitantes com filiação a um mesmo sistema previdenciário, leia-se, ao antigo Regime de Previdência Social Urbana, atualmente absorvido pelo RGPS. Assim, as atividades simultâneas relacionadas ao serviço público celetista e à atividade privada autônoma geravam para o segurado a expectativa de obter apenas um único benefício de aposentadoria decorrente do tempo de filiação e de contribuição à Previdência Social Urbana” (Vol. 3, fl. 125).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 3, fl. 123):
    “Cuida a presente ação de questão previdenciária referente ao exercício de atividades concomitantes no serviço público e na iniciativa privada, com ênfase para o tratamento jurídico previsto em lei quanto ao aproveitamento do tempo de atividade autônoma com vinculação obrigatória à antiga Previdência Social Urbana, atual Regime Geral de Previdência Social – RGPS, exercida de forma paralela ao período de emprego público celetista com filiação à mesma Previdência Social Urbana, objeto de averbação perante o Regime Jurídico Único - RJU, nos termos do art. 247 da Lei nº 8.112/1990.
    Há relevância jurídica no deslinde da questão. Entende a UFPR necessário o pronunciamento do Eg. STJ acerca da matéria, inclusive de modo a balizar o tratamento da matéria em nosso país. Cite-se, também, o efeito multiplicador. 
    Desta forma, demonstrada a repercussão geral necessária para o conhecimento do presente recurso extraordinário, o mesmo merece provimento pelos fundamentos expostos a seguir.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que a alegada ofensa constitucional é meramente reflexa (Vol. 3, fl. 164)
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices aplicados na decisão agravada (Vol. 3, fl. 173).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela parte ré em demanda visando à averbação de tempo de contribuição entre 23/12/1981 e 11/12/1990, para fins de aposentadoria pelo RPPS. 
    Na inicial, a parte autora, ora recorrida, aduziu ter ingressado nos quadros da Universidade Federal do Paraná no dia 23/12/1981. Asseverou que, tendo sido admitida pelo RGPS, com a implantação do regime jurídico único (RJU), continuou a contribuir ao RGPS, em razão do emprego de escriturário em banco privado. Com a sua aposentadoria em 2007 pelo RGPS, seguiu vertendo contribuições para o regime próprio. Requerida a sua inativação juntamente à UFPR, foi informado de que deveria optar em qual aposentadoria pretendia utilizar o tempo anterior a 12/12/1990.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente